Tribunal: TJDFT
Processo: 0747720-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. OFERTA NÃO CUMPRIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento de quantia desembolsada na aquisição de aparelho celular pela internet e a título de reparação por danos morais. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Inadimplemento de obrigação contratual. Desvio produtivo. Abuso de direito. A obrigação de indenizar se assenta na existência de um ato ilícito, de um nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). Ao ilícito se equipara o abuso de direito previsto no art. 187 do Código Civil. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõem ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito, ao retardar ou se eximir de solucionar o problema criado na relação de consumo. No caso em exame os documentos juntados ao processo e os fatos narrados demonstram que a autora dispendeu enorme tempo e esforço com diversas ligações para o réu em busca de solução para o atraso na entrega de um aparelho celular Samsung, modelo S20FE, adquirido pela internet, para presentear seu filho de 11 anos, e que ao fim não ocorreu, obrigando-a a se socorrer da via judicial para obter a rescisão do contrato e a restituição do valor pago em virtude do não cumprimento da oferta (art. 35, III, CDC). A desatenção e a desídia do fornecedor implicaram em ofensa aos direitos de personalidade, pelo que é cabível a reparação por dano moral.
3 – Valor da reparação. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Para casos assemelhados, ausência de cumprimento de oferta, as Turmas têm fixado para reparação de dano moral entre R$ 1.000,00 (acórdão 1243264) e R$ 5.000,00 (acórdão 1368671). Sem indicação de fato que se possa destacar do comum dos casos, fixa-se a reparação por dano moral em R$ 1.500,00, mostrando-se o valor adequado às circunstâncias do evento danoso, bem como ao caráter preventivo e educativo da condenação. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de reparação por dano moral.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E